Tribunal: STF
Processo: ARE 703175
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. COBRANÇA DE TRATAMENTO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. RE 578.801-RG/RS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE AO CASO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.